Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600564-52.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600564-52.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600564-52.2024.6.16.0092
que a forma do art. 487 inciso I do CPC, julgou procedente o pedido formulado na presente
representação para condenar os representados José Paulo Novaes e Rogério Domingos Dos
Santos, à multa de R$ 2.000,00 (dois) mil reais a cada um, pelo descumprimento do previsto no art.
37, "caput" da Lei n.º 9.504/97.(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro
no arts. 35, Inc. IV e V, do Código Eleitoral, e 96, da Lei 9.504/97 em face de José Paulo Novaes e
Rogério Domingos Dos Santos. Alegou em síntese que os representados, candidatos a Prefeito e a
Vice-Prefeito do município de Goioerê/PR, no pleito majoritário do ano de 2024, compareceram à
Unidade Básica de Saúde da Vila Guaíra, no dia 27 de agosto de 2024, durante o expediente e no
local realizaram atos de campanha eleitoral consistente na entrega de panfleto de campanha,
incorrendo na prática de propaganda eleitoral irregular, tipificada no artigo 37, "caput", da Lei n.º
9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO DOMINGOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248602
04/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44248602 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.697
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600564-52.2024.6.16.0092 – Goioerê –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROGERIO DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. REALIZAÇÃO DE ATOS
DE CAMPANHA EM BEM PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS
EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA LEI
Nº
9.504/1997.
MULTA
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a representação, cond

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são sufici

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas colacionadas aos autos, incluindo depoimentos e imagens de monitoramento,

Num. 44248602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49

A presença e a participação do recorrente no local, em conjunto com o candidato a Prefe

A alegação de desproporcionalidade na aplicação da multa não prospera, uma vez que e

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de propaganda eleitoral em bem público, incluindo a distribuição de panfle

A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser fixada em valor inferio

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput e §1º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19.
Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-AI nº 81736, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08.02.2018.

TRE-PR, ED no(a) REC no(a) Rp nº 060401893, Rela. Des. Melissa De Azevedo Oliva

TRE-RS, REl nº 060043003, Rel. Des. Mario Crespo Brum, j. 06.11.2024.

DECISÃO

Num. 44248602 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo ROGÉRIO DOMINGOS DOS
SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê/PR, por meio da qual julgou procedente a representação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por propaganda eleitoral irregular em
bem público, nos termos do artigo 37 da Lei das Eleições.
Em suas razões, o recorrente pleiteia a reforma da sentença ao alegar que: a) as
imagens não identificam o momento da distribuição; b) a única testemunha
ouvida afirma que apenas viu José Paulo Novaes fazendo a suposta distribuição
de panfletos e nada falou sobre o recorrente; c) a sentença foi baseada em
conjectura; d) a juntada de panfleto não faz prova de que ele tenha sido entregue;
e) o fato do recorrente integrar a chapa de José Paulo Novaes não é prova de que
sabia previamente de qualquer ato ilícito cometido por seu aliado político; f) a
multa fixada seria desproporcional ao tempo de permanência na UBS (id.
44083394).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em contrarrazões, requer a
manutenção da sentença, sob os seguintes argumentos: a) está satisfatoriamente
demonstrado que o recorrente (candidato à Vice-Prefeito) e o candidato José
Paulo compareceram na Unidade Básica de Saúde, durante horário de
expediente, no dia 27/08/2024 e interagiram com servidores e usuários,

Num. 44248602 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
apresentando panfleto de campanha; b) a servidora RUANA YURI GESTINARI
confirmou que os candidatos estiveram na Unidade Básica de Saúde e
entregaram panfletos, inclusive apresentou uma fotografia do documento
entregue a uma paciente – mídia no ID 124364437; c) a interação direta com
servidor(es) e paciente(s) demonstra que, de fato, houve interrupção, ainda que
temporária, dos serviços públicos de saúde em prol da propaganda eleitoral
apresentada pelos candidatos, ofendendo, assim, a isonomia da disputa eleitoral
(id. 44083402).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44122189).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 23/09/2024 (id. 44083398) e o
recurso protocolado na mesma data (id. 44083394), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
A representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral foi manejada em face
de JOSÉ PAULO NOVAES e ROGERIO DOMINGOS DOS SANTOS,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da cidade de Goioerê-PR, em
razão de suposta realização de atos de propaganda eleitoral em bem público, em
violação ao art. 37, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44248602 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
A r. sentença foi assim proferida:
Decido.
A legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral de qualquer natureza, de
caráter permanente ou transitória, em bens públicos e os de uso comum, ainda
que particulares, ressalvadas as hipóteses legais, in verbis:
(...)
No caso em exame, verificou-se pelo caderno probatório o ingresso dos
representados na UBS da Vila Guaíra, no dia 27 de agosto de 2024, por volta
das 16h27min, com material publicitário em suas mãos.
No local dos fatos, os representados permaneceram e circularam no prédio
por
aproximadamente
04
(quatro)
minutos,
conforme
vídeo
de
monitoramento do prédio público (ID n.º 124364436).
Anote-se que o tempo que lá permaneceram foi o suficiente para entregarem
o panfleto eleitoral contendo os nomes e os seus respectivos números, pelo
qual disputam o pleito eleitoral de 2024, a pacientes, funcionários, médica e
farmacêutico, conforme extrai-se da oitiva da enfermeira Ruana que trabalha
no local (ID n.º 124364437 – trecho da gravação: 07”00' a 08” 45’).
A distribuição de material gráfico, que no caso em espécie é o panfleto (ID
n.º 124364432), caracteriza ato próprio de campanha eleitoral, o que
afasta eventuais alegações de que o representado Rogério estivesse “apenas
de passagem pelo local”, o que aliás sequer é justificado de forma inteligível
pela defesa de Rogério.
Nesse sentido o excerto o voto proferido no ACÓRDÃO Nº 58.834 do
E.TRE/PR, referente ao RepEsp: 0600497-21.2020.6.16.0127 CIDADE
GAÚCHA - PR, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, Data de Julgamento:
25/05/2021, Data de Publicação: DJ- DJE, data 31/05/2021:
"O art. 37 da Lei nº 9.504/1997 proíbe especificamente a realização de atos de
campanha no interior do bem público. Veda, por exemplo, a distribuição de
santinhos dentro do órgão, a colagem de cartazes nas suas paredes, a realização de
discursos políticos para os servidores públicos no interior da repartição, entre
outras (...)".
Ainda, o mero fato dos panfletos terem sido entregues pelo representado
JOSÉ PAULO NOVAES, não desnatura a configuração do ilícito eleitoral
que também foi perpetrado pelo representado ROGÉRIO, pois este não só
tinha prévio conhecimento da conduta ilícita daquele outro que forma chapa
majoritária consigo, mas anuiu com a conduta, na medida em que ingressou
conjuntamente com aquele outro na Unidade Básica de Saúde Municipal, sem
qualquer outro propósito senão a realização de ato de campanha, com os
panfletos em mãos e apoiou o titular da chapa em seu desiderato, tudo em
benefício da chapa majoritária da qual integra.
Nem se diga que as distribuições dos panfletos foram por diminuto lapso
temporal, eis que o ilícito é de natureza instantânea que se perfaz com a
prática do ato, cuja duração serve de parâmetro para a imposição da multa,
daí porque prescinde de prévia notificação para a restauração da
irregularidade, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais:

Num. 44248602 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
(...)
Portanto, entendo que as condutas dos representados contrariaram o disposto
no art. 37 da Lei n.º 9.5041/97, sendo cabível a esta a penalidade prevista na
legislação, ressaltando não haver circunstâncias que exasperem a multa além
do mínimo legal.

Irresignado, somente ROGÉRIO DOMINGOS DOS SANTOS apresentou
recurso, no qual alega, em resumo, a ausência de prova segura da ocorrência do
fato ou de sua participação. Subsidiariamente, alega que a multa aplicada é
desproporcional ao tempo de permanência na unidade.
Nada obstante, não é isso que se extrai da prova dos autos.
A legislação eleitoral proíbe a realização de propaganda eleitoral de qualquer
natureza, de caráter permanente ou transitória, em bens públicos e os de uso
comum, ainda que particulares, ressalvadas as hipóteses legais (art. 37 da Lei
9.504/97 e art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019).
No caso em análise, é incontroverso que JOSÉ PAULO NOVAES e ROGERIO
DOMINGOS DOS SANTOS, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
da cidade de Goioerê-PR, estiveram nas dependências da Unidade Básica de
Saúde da Vila Guaíra, no dia 27 de agosto de 2024.
O vídeo que acompanhou a petição inicial da representação indica que o ora
recorrente adentrou na Unidade Básica de Saúde, acompanhado exclusivamente
por seu aliado político, Paulo Novaes, ambos portando objetos nas mãos que se
assemelham ao panfleto apresentado no id. 44083375, e ali permaneceram por,
aproximadamente, dois minutos e trinta segundos.
Embora as imagens não indiquem a dinâmica dos fatos no interior da unidade, o
depoimento da servidora RUANA YURI GESTINARI (ide. 44083378) é
categórico ao afirmar que o candidato Paulo Novais esteve no interior do

Num. 44248602 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
estabelecimento para a entrega de material de campanha.
Nesse sentido transcrevo a seguinte parte do depoimento da servidora Ruana
(07:06):
Ruana: O Paulo Novais também é candidato, passou na unidade, mas ele não
passou conversando com os funcionários, ele passou entregando um santinho,
tipo um panfletinho, assim, dele.
Promotor Eleitoral: Na unidade?
Ruana: Na unidade. Passou, entregou pra paciente. Eu tenho uma foto, que
eu até mandei pro Iago. Essa foto, né?
Promotor Eleitoral: Quando foi isso?
Ruana: Foi dia 27, foi bem no finalzinho da tarde, já era 4h, 4h30 da tarde
vou.
Promotor Eleitoral: Só mostrar na câmera, depois a senhora enviar esse
arquivo pra gente. Então ele foi às 4h, 4h30 e entregou esses...
Ruana: Entregou esse papelzinho aos funcionários. Eu acho que até pra
médica também, ele entregou, não sei.
Promotor Eleitoral: O que ele falou? Foi mais em algum lugar?
Ruana: Ele entrou na farmácia, que fica em anexo a unidade de saúde. Eu sei
que ele entregou pro farmacêutico, também. Tinha uns pacientes.
Promotor Eleitoral: Outros prédios?
Ruana: eu não sei, porque ele tava a pé. Então, assim, eu não sei. Aí ele falou
assim, aí eu sei que... às vezes
Promotor Eleitoral: Só entregou então, não falou nada?
Ruana: ele só entregou e não falou nada. Só entregou. Só entregou com os
pacientes e com os funcionários
Promotor Eleitoral: Paulo Nuvas, é o candidato a Prefeito, também. Certo?
Promotor Eleitoral: Mais algum outro?
Ruana: Não.
Promotor Eleitoral: Bem encerrado.

Ressalto que, nada obstante a servidora tenha mencionado somente o nome de
Paulo Novais, candidato ao cargo de Prefeito, é incontroverso, como afirmado
anteriormente, que Rogério o acompanhou naquele ato.
Ora, nenhum dos dois candidatos trabalhava naquele local, tampouco estavam ali
para realizar qualquer atendimento, procedimento médico ou acompanhar
paciente. Ademais, a defesa não indicou qualquer razão para a presença deles no

Num. 44248602 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
local.
Portanto, os argumentos lançados pelo recorrido, que negam a realização de atos
de campanha e participação na distribuição dos panfletos, ademais de não
encontrarem amparo na prova dos autos, fogem às regras de experiência comum,
pelas quais ainda se observa ser comum que durante o período eleitoral
candidatos descumpram as regras eleitorais, realizando visitas a repartições
públicas para a realização de atos de propaganda (art. 375, do Código de
Processo Civil).
Quanto à comunhão de desígnios entre os candidatos para a realização de atos de
campanha, também pode ser extraída da comunicação encaminhada ao
Ministério Público Eleitoral pela Prefeitura (id. 44083372), onde é relatado que
ambos os candidatos distribuíram panfletos na unidade de saúde:
Por meio do presente expediente, o Chefe do Poder Executivo do Município
de Goioerê vem COMUNICAR a Vossa Excelência a possível ocorrência de
conduta ilegal por parte dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Goioerê (eleições municipais/2024), respectivamente, Sr. José
Paulo Novaes (“Paulo Novaes”) e Rogerio Domingos dos Santos (“Rogério”),
conforme Comunicação Interna nº 3.194/2024 proveniente da Secretaria
Municipal de Saúde: Conforme relatado em referido expediente interno, à
Secretaria Municipal de Administração, os sobreditos candidatos ao Poder
Executivo do Município de Goioerê (REDE – Rede Sustentabilidade), no dia
27 de agosto de 2024, visitaram a unidade básica de saúde no Município de
Goioerê (bairro Vila Guaíra), oportunidade em que, conforme relato da
enfermeira responsável (servidora efetiva da Municipalidade), no recinto
interno do próprio público, durante horário de regular expediente,
distribuíram a servidores públicos e pacientes que estavam no local panfletos
voltados à propagando eleitoral (documento em anexo).

Assim, está comprovado que, embora não tenha ocorrido pedido explícito de
votos, os candidatos, em comunhão de desígnios, interagiam com os servidores e

Num. 44248602 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
eleitores, durante horário de expediente, para a entrega de material de campanha,
em afronta ao art. 37, da Lei das Eleições.
Desta forma, constatada a irregularidade da conduta dos ora recorridos,
alternativa não há senão a manutenção da sentença.
Por fim, quanto ao pedido de redução da multa, destaca-se que a mesma foi
fixada no mínimo legal previsto no art. 37, §1º, da Lei das Eleições. Assim,
conforme remansosa jurisprudência e em atenção aos princípios da legalidade e
da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer sanção
aquém do mínimo ou além do máximo estabelecido pelo legislador.
Nesse sentido, assim pode ser exemplificado o posicionamento do Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2012.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL.
AUSENTE
O
PRÉVIO
REGISTRO
NA
JUSTIÇA
ELEITORAL. ART. 33, § 3º, DA LEI N° 9.504/1997. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
5. A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser
reduzida para valor aquém do mínimo legal. Precedente.
(...)
(TSE - AgR-AI nº 81736, Rela. Min. Rosa Weber, J. 08/02/2018)

Nos Tribunais Regionais, o tema também é pacífico:
EMENTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA APLICADA NO
PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. MERO INCONFORMISMO. ARESTO
MANTIDO. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. 1. Não há
omissão a ser sanada quando os fundamentos constantes da decisão
embargada se mostram suficientes a afastar a pretensão do recorrente. 2. O
fato do conteúdo impulsionado de forma irregular ter obtido alcance reduzido
dentro do universo de eleitores, não autoriza a fixação de multa em patamar

Num. 44248602 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
aquém do mínimo legal. 3. Em atenção aos Princípios da Legalidade e da
Separação dos Poderes, tem-se que não cabe ao Poder Judiciário
estabelecer sanção aquém do mínimo, bem como além do máximo
estabelecido pelo legislador. 4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
(TRE-PR, ED no RE na Rp nº 060401893, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
j. 08.11.2022. Sem destaques no original)

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DOS ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Interposição contra sentença que julgou representação parcialmente
procedente e condenou o ora recorrente ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00, diante da realização de propaganda eleitoral, por meio da
internet, sem a comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
violando o art. 57–B, §§ 1º e 5º, da Lei n. 9.504/97.
1.2. O recorrente alega que a penalidade é desproporcional, pedindo, assim, a
improcedência da representação ou, alternativamente, a redução do valor da
multa.
(...)
3.4. Descumprida a norma, a multa é decorrência direta e objetiva da
prática irregular. Impossibilidade de afastar a infração com base na
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando
se trata de sanção cogente de caráter objetivo. É pacífico na
jurisprudência que a multa aplicada por infração à legislação eleitoral
não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal.
(TRE-RS, REl nº 060043003, Des. Mario Crespo Brum, j. 06/11/2024. Sem
destaques no original)

Destarte, entendo que as provas colacionadas são suficientes para reconhecer a
propaganda eleitoral irregular e a responsabilidade do recorrente, razão pela qual
merece ser mantida integralmente a sentença, nos termos do artigo 37, §1º, da
Lei nº 9.504/97.

Num. 44248602 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414174152200000043195782
Número do documento: 24120414174152200000043195782
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:20:49
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

DESA. CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600564-52.2024.6.16.0092 - Goioerê -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ROGERIO
DOMINGOS DOS SANTOS- Advogados do RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024